Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-50.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705470-50.2020.8.07.0017 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDOS: RÔMULO RÉGIS MARTINS PORTELA, AMANDA RÉGIS MARTINS RODRIGUES MOREIRA, ANDREZA RÉGIS MARTINS PORTELA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação". 2. Na espécie, o relatório médico concluiu pela urgência de internação do paciente em Unidade de Terapia Intensiva, diagnosticado com Covid-19 e hemorragia digestiva, e veio a falecer. 3. Os danos morais, in casu, independem de comprovação, pois decorrem dos próprios fatos. 4. A indenização fixada na sentença, mostra-se adequada para compensar os transtornos sofridos pelo ofendido, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica do ofensor. 5. Apelações interpostas pelo Autor e Ré conhecidas e não providas. Unânime. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porque, não tendo cometido qualquer ilícito, não deveria ter sido condenada a pagar indenização pelos supostos danos morais; b) artigo 944 do CCB, pugnando pela redução do valor arbitrado a título de indenização. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito (OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 186 e 927, ambos do CCB, pois, havendo “recusa injustificada de cobertura, por parte da operadora do plano de saúde, para o tratamento do segurado, causando-lhe abalo emocional, esta Corte Superior admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.970.665/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 944 do CCB, pois, para modificar “o entendimento do Tribunal local, acerca (...) do respectivo quantum indenizatório, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.810.182/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023). Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que o recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido (AgInt no AREsp 2008000/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 29/4/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito (OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015